Tribunal: STF
Processo: MS 38431
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato praticado pela Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ilegitimidade passiva do TCU



1. Embora o impetrante aponte como autoridade coatora o TCU, o mandado de segurança se insurge contra ato praticado pela Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de modo que a autoridade responsável pelo ato impugnado não se inclui entre aquelas previstas no art. 102, I, d, da Constituição.



2. O ato que diretamente causa repercussão na esfera de direitos do impetrante não foi praticado pela autoridade impetrada.



3. Ilegitimidade passiva do TCU.



4. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra alegado ato do Tribunal de Contas da União (TCU), que teria cancelado pensão por morte da impetrante, instituída por seu pai, nos termos da Lei nº 3.378/58. Essa norma garantia tal benefício às filhas solteiras de servidores públicos.



    2. A autora narra que foi notificada, por meio da carta nº 9230626 SERAP/DIAPP/COAPP/CGGP/DAD/SEXEC/MCTI, de que a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações havia determinado a exclusão do seu benefício. A decisão decorreu do acolhimento da Nota Técnica nº 79/2022 SEI/MCTI, exarada sob o fundamento de que a pensionista vivia na condição de cônjuge ou companheira, conforme informações do Cadastro Único do Ministério da Cidadania.



    3. A impetrante alega que a exclusão foi efetivada sem observar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que nunca foi casada ou estabeleceu união estável. Aduz ter direito adquirido à pensão cancelada. Argumenta que houve decadência do direito de rever o ato concessivo da pensão.



    4. Requer tutela de urgência em que se determine o restabelecimento da pensão, uma vez que constitui verba alimentar. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Observo que, pela carta juntada aos autos (carta nº 9230626 SERAP/DIAPP/COAPP/CGGP/DAD/SEXEC/MCTI - doc. 04,), bem como pela íntegra da decisão de cancelamento da pensão (doc. 05), a autoridade que determinou o cancelamento foi a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.



    7. Nada obstante a impetrante faça referência ao acórdão nº 10.419/2019, do Tribunal de Contas da União, como ato coator, esta decisão não teve a autora listada como interessada, ainda que trate do mesmo tema do presente writ. Tenho, assim, que o cancelamento da pensão, contra o qual se insurge a impetrante, não constitui ordem do TCU, mas decorre de procedimento instaurado pelo órgão pagador da pensão (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). 



    8. Desse modo, a impetração se volta, na verdade, exclusivamente contra ato da Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que determinou a exclusão do pagamento da pensão. Portanto, não está caracterizada a legitimidade do TCU para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.



    9. Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, no art. 330, II, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25; e Súmula STF, 512).



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator